Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-87.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-87.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: SANDRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE, EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORA PÚBLICA SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-servidora contratada sem concurso público, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e FGTS, pelo período de 14/08/2008 a 31/12/2016, com dedução das parcelas já quitadas e observância da prescrição quinquenal. O ente público sustenta a legalidade da contratação temporária com base no art. 37, IX, da CF/1988, e nega a existência de previsão legal para o pagamento das verbas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por tempo determinado sem concurso público, quando desvirtuada, gera direito ao pagamento de verbas indenizatórias como férias, 13º salário e FGTS; (ii) estabelecer se a sentença violou a regra de atualização monetária prevista no art. 3º da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II e IX, da CF/1988 exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público, admitindo contratação temporária apenas em caráter excepcional e devidamente justificado, o que não se verificou no caso concreto.

A autora prestou serviços ao Município por mais de oito anos de forma contínua, sem processo seletivo ou demonstração de necessidade temporária, configurando desvirtuamento da contratação temporária e afronta ao princípio da legalidade.

Conforme fixado pelo STF nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, ainda que o vínculo seja nulo, são devidos os salários pelos serviços prestados, o FGTS (nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990), e, havendo desvirtuamento da contratação, também as parcelas relativas a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

O Município não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

A sentença observou corretamente os parâmetros legais de correção monetária e juros, conforme jurisprudência consolidada e em consonância com a EC 113/2021, sendo eventual ajuste possível na fase de liquidação.

Inexiste direito ao recebimento de verbas típicas do regime celetista (aviso prévio, multa de 40% do FGTS, seguro-desemprego, etc.), tampouco à anotação da CTPS ou comunicação ao INSS, por ausência de vínculo empregatício formal e de legitimidade ativa para exigência de recolhimentos previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação irregular de servidor público por tempo determinado, sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, e com evidências de desvirtuamento da excepcionalidade, gera direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas, sob pena de reconhecimento do direito ao recebimento.

As verbas típicas do regime celetista não são devidas ao contratado irregular sob regime administrativo, salvo previsão legal expressa.

A atualização monetária das verbas deve observar a regra da taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC 113/2021, sem prejuízo de eventual ajuste na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 373, II; EC 113/2021, art. 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 10.08.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001337-27.2021.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000242-36.2015.8.05.0254, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000326-03.2016.8.05.0254, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000272-87.2019.8.05.0255
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TAPEROA
e apelado
SANDRA DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria